Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707249-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: FRANCISCA MARIA LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23953388), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face da decisão interlocutória (ID 83824835, dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária n. 0705696-88.2020.8.07.0006 ajuizada pela parte Agravada, determinou, a realização de prova pericial requerida pelo Agravante, na Contestação (ID 79491661 da origem) e em Manifestações (ID 79652842 e 82816666 da origem), e que está assim redigida: Cuida-se de ação de cobrança securitária movida por FRANCISCA MARIA LOPES DOS SANTOS em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DOS SEGUROS DPVAT S/A, partes qualificadas nos autos. Afirma que, em 29/06/2019, envolveu em acidente de trânsito na via pública da DF 473, na saída para Unaí, na cidade de São Sebastião, resultando em diversas lesões, conforme Boletim de Ocorrência juntado aos autos. Segundo a autora, a seguradora requerida classificou equivocamente o nível das lesões em grau leve (50%) e realizou o pagamento de R$ 1.687,50. Porém, relata a autora que sua perda funcional foi de grau intenso (75%). Assim, requer o pagamento da diferença da indenização devida. Na decisão interlocutória proferida ao ID n.o 69382703, foi determinada a citação da parte ré e foi deferida a gratuidade de justiça em favor da parte autora. A requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DOS SEGUROS DPVAT S/A, apresentou contestação ao ID n.o 79491661. Preliminarmente, impugna o valor da causa e suscita falta de interesse processual. No mérito, afirma que a indenização foi paga em consonância com o que estabelece a legislação vigente na data do sinistro. Na decisão de ID. 81332184 foi deferida a retificação do valor da causa. Réplica no ID. 81455338. Na fase de especificação de provas, a parte requerida pleiteou pela produção de prova pericial. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao saneamento do feito. O interesse processual é evidente. A parte autora defende que suas lesões possuem o grau máximo, a ensejar pagamento de indenização superior ao recebido, fato contestado pela requerida. Assim, REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual. O valor da causa já foi alterado. Assim, DEIXO de apreciar a impugnação do requerido. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pelo qual avanço à matéria de mérito. Fixo como pontos controvertidos: 1) o grau da invalidez da parte autora. Defiro a produção de prova pericial médica. Para tanto, nomeio a perita médica Dra. CRISTHIANE PINHEIRO TEIXEIRA, 51260808149, com cadastro ativo no TJDFT. Intimem-se as partes para que apresentem quesitos e eventual assistente, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se a perita para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, nos termos do art. 465, §2o, do CPC. Os honorários serão pagos pela parte requerida. (...) (grifos nossos) A agravante sustenta que houve redistribuição do ônus da prova no sentido de inversão do ônus da prova, ao ser incumbida de realizar o pagamento dos honorários periciais, sem o rateio com a outra parte. Afirma que a prova pericial requerida por ela é necessária para comprovar o direito da parte autora, ora Agravada, que não trouxe para o processo da origem, a documentação necessária para requerer o que é pedido lá. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e reformada a decisão agravada para determinar o ônus da produção da prova pericial seja da parte Agravada. Preparo ID 23953392. É o relatório. DECIDO. Consoante disposto no art. 1.015, XI do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o” do mesmo diploma legal, o que não se amolda ao caso dos autos. Por sua vez, o art. 373, § 1o do CPC preceitua que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Além disso, cabe ressaltar que, se a parte Agravada não houvesse aportado documentos suficientes, a produção de prova pericial seria requerida pela própria parte, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC ou pelo juízo, de ofício, conforme art. 370 do CPC, para auxiliar no deslinde do processo. Porém, a prova pericial fora requerida pela parte Agravante, que aduz, a todo tempo, que os documentos arrolados pela parte Agravada são insuficientes e não são atuais, caracterizando assim, fatos impeditivos do direito do autor, que necessita de produção probatória, nos moldes do art. 373, inciso II do CPC. Nesse contexto, a decisão atacada não suporta o manejo do recurso escolhido, atraindo à aplicação do art. 932, III do CPC, segundo o qual incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. (...) (Acórdão n.1178583, 07007607220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Esteado nesses argumentos e lastreado no art. 932, III, do novel estatuto processual, ante a manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2021 13:29:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador